Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Não há que se falar em absolvição com relação ao delito de invasão de domicílio quando demonstradas a autoria e a materialidade pela confissão judicial do apelante, corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
2. O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.